Tribunal: TJSP
Processo: 2239719-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Procedimento cautelar de produção antecipada de provas – Decisão que indeferiu produção de perícia contábil e determinou emenda da inicial para adequar os pedidos, esclarecendo a autora se instou o réu a lhe prestar contas dos valores extrajudicialmente e, se o fez, se tem interesse em instá-lo judicialmente a fazê-lo, exibindo os contratos e as

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Procedimento cautelar de produção antecipada de provas – Decisão que indeferiu produção de perícia contábil e determinou emenda da inicial para adequar os pedidos, esclarecendo a autora se instou o réu a lhe prestar contas dos valores extrajudicialmente e, se o fez, se tem interesse em instá-lo judicialmente a fazê-lo, exibindo os contratos e as demonstrações financeiras da consolidação do débito – Acórdão que a reforma parcialmente ao fundamento de ser desnecessária a emenda da inicial para esclarecimentos sobre prestação de contas – Alegação de contradição – Vício inexistente - Não há contradição a ser sanada no aresto embargado quanto ao aditamento da petição inicial no tocante à produção da prova pericial contábil, já que dele constou expressamente que o pedido está deduzido por demais genérico, necessitando, assim, o cumprimento do estabelecido no art. 382 do Novo CPC - Embargos rejeitados.